Tribunal: TJDFT
Processo: 0733530-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESOLUÇÃO No 12/19. IRDR No 3. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE.
1. A Resolução no 12/19, ao disciplinar a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, não subtraiu a competência dos Juizados Especiais Fazendários.
2. A complexidade das ações envolvendo o direito à saúde poderá variar de acordo com o caso concreto, porém, em regra, a matéria é simples de ser comprovada, bastando a juntada na petição inicial do laudo médico indicando o tratamento, não havendo necessidade de dilação probatória robusta na maioria delas.
3. Eventual necessidade de realização de prova pericial, por si só, não acarreta complexidade ao feito, porquanto o art. 10, da Lei no 12.153/09, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, admite, expressamente, a efetivação de exame técnico por pessoa habilitada.
4. Não se verificando a alegada complexidade da demanda a exigir maior instrução probatória, tendo em vista se tratar de fornecimento de canetas de insulinas para o tratamento de diabetes, não se justifica que seja afastada a competência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública.
5. Declarado competente o juízo suscitante, o do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.